Tribunal: TJDFT
Processo: 0021833-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. CASO CONCRETO DE NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O proprietário ou possuidor, estranho ao processo, pode se servir dos embargos de terceiro para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de constrição judicial.
2. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 2.1. Pressupostos fáticos não verificados para o caso concreto em que não existe condenação ao pagamento de quantia certa nem se pode ter como irrisório ou muito baixo o valor da causa. Situação que atrai a incidência da regra geral posta no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, servindo o valor da causa como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, valor esse que corresponde ao proveito econômico obtido pelo litigante vencedor.
3. Verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente.